Tribunal: CARF
Processo: 11060.002543/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002543/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.232 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
JOSE RENES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 3 e ss) lavrada contra o sujeito passivo acima
identificado referente ao Imposto Sobre a Renda Pessoa Física do ano-calendário 2004, 2005,
2006 e 2007, no qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 36.561,67, nele
compreendido imposto, multa de ofício e juros de mora, em decorrência da apuração de
rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos dispositivos legais constantes
na peça fiscal.
O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 129 e segs) com base nos seguintes
tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002543/2009-10
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002543/2009-10

I-LANÇAMENTO, CONTRA O CONTRIBUINTE, DE JUROS DE MORA JÁ
LANÇADOS CONTRA A FATEC, CNPJ 89.252.431/0001-59, NO AI LAVRADO SOB
ORIENTAÇÃO DO MPF 1010300/00045/08; BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO;
II-BOA-FÉ. USO ARRAIGADO DA ISENÇÃO NAS FUNDAÇÕES E IFES;
FISCALIZAÇÃO DENTRO DO PERÍODO QUE NÃO APONTOU IRREGULARIDADE;
ARTS. 100 § ÚN., 108 IV E 112 DO CTN;
III.EFEITO CONFIESCATÓRIO-ART. 150, IV DA CF- PRINCÍPIO DOS
MOTIVOS DETERMINANTES.
IV-CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO
V- Fundamento econômico da isenção-favorecido do PIB e do patrimônio público
por via diversa da tributária- A isenção é incentivo econômico, e não meramente financeiro.
VI-RELAÇÃO DE TRABALHO-ART. 43 DO RIRXDOAÇÃO COM
ENCARGOS- NÃO-INCIDÊNCIA DO I.R.-INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA SRF.
VII. DA DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS ANTERIORES A 28/09/2004
VIII.AMOLDAMENTO DOS FATOS A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PELO EXPOSTO REQUER:
Foi proferido o Acórdão no 10-29.410 - 4a Turma da DRJ/POA, (e-fls.
2181/2195), em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002543/2009-10

O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 23/03/2011, conforme
AR às e-fls. 2199 e apresentou recurso voluntário(e-fls. 2200 e segs) em 24/03/2011, com base
nas principais alegações a seguir, em síntese:
-O órgão julgador se limitou a repetir o já presente no auto de infração, ou seja,
que o contribuinte recebeu bolsa de pesquisa e extensão por uma suposta prestação de serviços;
-Não foi analisada a vasta documentação acostada pelo contribuinte;
-Foram decididas juntas todas as impugnações por bolsistas da FATEC, sem
avaliar casuisticamente nenhuma delas;
A.Dos requisitos para isenção.
Na impugnação demonstra os fundamentos legais da isenção das bolsas recebidas
pelo contribuinte. Tais fundamentações demonstram que não houve declaração equivocada do
contribuinte na sua declaração de rendas, pois suas atividades preenchem plenamente os
requisitos estabelecidos na legislação;
Os requisitos para isenção:
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002543/2009-10

1-Que a bolsa seja caracterizada como doação;
2- Que a bolsa seja de estudo pesquisa ou extensão;
3- Que os resultados dos estudo, da pesquisa ou do ato de extensão não revertam
pra o doador da bolsa.
A bolsa é uma doação em dinheiro da FATEC para o contribuinte.
A proibição de contraprestação é clara a medida que se trata de pesquisa
encomendada e de cujo resultado o encomendante se torne proprietário.
Se a pesquisa gera dados ou conhecimentos não sigilosos nem sujeitos a
monopólio de exploração econômica nada impede que os dados ou conhecimentos seja dados ao
doador da bolsa.
A bolsa é um incentivo ao docente para que lidere o conjunto universitário na
pratica da ciência, aproximando a Universidade do povo.
O docente não é obrigado a participar de projeto de extensão, logo a bolsa é um
incentivo.
O Doador da bolsa não pode obter lucro.
O recorrente autuou em projetos de pesquisas e em nenhum dele a FATEC/UFSM
ficou com o monopólio dos resultados, que foram publicados e se tornou conhecimento para o
público em geral. Ninguém obteve lucro com a pesquisa.
A fundação existe para que docentes não estabeleçam relação direta com o
mercado e vincular os fins de sua atividade aos pilares da educação superior.
b. Da real forma de aplicação do art. 43 do RIR e da não incidência do Imposto de
Renda em doações.
A bolsa deve preencher os requisitos de tributação do art. 43, I.
Mesmo que não figure isenção no caso em tela não estão preenchidos os
requisitos para doação. A situação é de não tributação
O caso é de doação com encargo feita pela FATEC, que nada ganha com isso,
pois quem ganha é a sociedade brasileira.
Ao direito tributário é vedado alterar institutos do direito civil.
As doações recebidas pelo contribuinte não são alçada da Receita Federal, mas
sim da estadual.
C.Dos projetos em que autuou o contribuinte e seu amoldamento à legislação
vigente.
Não foi demonstrado como as bolsas reverente para os financiadores do projeto.
Em relação a declaração inexeta, o documento fiscal para declaração de
rendimentos isentos e não tributáveis é o mesmo, não sendo dado ao contribuinte declarar a que
título o preenche, a declaração tanto de um quanto a outra devem ser declaradas da mesma forma
O contribuinte não possui nenhum tipo de vínculo com a FATEC, que é
instituição sem fim econômico e nada ganhou com os serviços.
Esse é o entendimento do judiciário.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002543/2009-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente acerca da ausência de apreciação da vasta
documentação acostada, a bem da verdade complementam e se confundem com as razões de
mérito, e com ele serão apreciadas.
Do Mérito.
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física acrescido de multa de ofício e juros de mora em decorrência da apuração de
rendimentos classificados indevidamente pelo sujeito passivo em suas respectivas declarações de
ajuste anual como não tributados.
A questão em discussão é sobre a natureza dos rendimentos percebidos pelo
sujeito passivo da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência FATEC, em virtude de projetos
em que esse atuou por intermédio da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, autarquia da
qual é servidor.
Alega o recorrente em resumo que as bolsas concedidas pela FATEC são isentas
de imposto de renda, pois se tratam de doações, logo se não isentas é situação de não tributação
haja vista decisões recentes do próprio CARF.
Pois bem, apesar das bolsas de estudo estarem sujeitas à tributação pelo imposto
sobre a renda das pessoas físicas, o legislador conferiu tratamento diverso a essa espécie de
benefício uma vez verificadas, simultaneamente, as seguintes condições: i) constituir mera
liberalidade do cedente em favor do beneficiário, sem significar o pagamento de contraprestação,
caracterizando-se como doação; ii) sua concessão se dê exclusivamente para a realização de
estudos e pesquisas; e iii) os resultados destas atividades não representem vantagens para o
doador.
Nesse sentido é o inciso VII do art. 39 do RIR (fundamentado no art. 26 da Lei no
9.250/95), que a seguir é reproduzido:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26).
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002543/2009-10

Referido entendimento é também aplicável às bolsas de ensino e pesquisa
referidas na Lei no 8.958/1994 e no Decreto no 5.205/2004, conforme se infere dos dispositivos
reproduzidos a seguir:
Lei no 8.958/1994
Art. 4o As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em
regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações
referidas no art. 1o. desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1o. desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua execução,
conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os parâmetros a
serem fixados em regulamento.
Decreto n.o 5.205/2004
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o , § 1o , da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas para
a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados não
revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem
contraprestação de serviços.
(...)
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Observa-se que as bolsas de estudo somente serão consideradas como
rendimentos isentos ou não tributáveis nas hipóteses em que tais verbas possam, na forma da
legislação aplicável, ser consideradas como doações por parte da instituição de ensino ao
beneficiário e, como já se viu, sem qualquer exigência de contraprestação por parte deste em
favor do doador. Não é outro o juízo que tem imperado nas decisões do Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA BOLSA DE ESTUDOS DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL ISENÇÃO DOAÇÃO NÃO CARACTERIZADA CONTRAPRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A isenção do imposto de
renda prevista no art. 26 da Lei 9.250/95 exige que a bolsa de estudos seja espécie de
doação, sem vantagens para o doador. 2. Hipótese em que o recorrente continuou
recebendo salário a título de bolsa de estudos para desenvolver atividades acadêmicas no
exterior, assumindo por escrito a obrigação de reverter ao empregador os resultados dos
estudos e pesquisas por este financiados. 3. A manutenção da natureza salarial da verba
paga para cobrir os custos da oportunidade dada pelo Banco Central do Brasil ao seu
servidor descaracteriza a doação. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, 2a Turma, REsp
959.195/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 25/11/2008, DJe
17/02/2009)

No caso em concreto, o relatório de fiscalização(e-fls.9/21), assim como os
contratos e demais documentos acostados aos autos, verifica-se que os rendimentos recebidos a
título de bolsa de estudo e pesquisa da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência-FATEC, nos
anos-calendários 2004, 2005, 2006 e 2007, considerados pelo sujeito passivo como isentos e não
tributáveis, forma objetos de lançamento, por entender que tais bolsas não satisfazem o critérios
para usufruir o benefício de isenção previsto em lei.

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002543/2009-10

De acordo com a minuciosa descrição dos fatos feita pela fiscalização e dos
demais documentos constantes dos autos, constata-se que os valores percebidos pelo recorrente
foram em decorrência da prestação de serviços à Fundação.

Observa-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM, sendo que a
fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria universidade para comporem a
equipe técnica que atuará na execução do projeto, mediante o pagamento de bolsas. Dessa forma,
a FATEC efetua os pagamentos aos servidores participantes como remuneração pelos serviços
prestados nos diversos projetos.

A concessão das bolsas teve por objeto o pagamento de mão de obra especializada
e imprescindível para o atendimento dos compromissos contratos com os financiadores dos
projetos.
Os projetos foram desenvolvidos com recursos obtidos de pessoas jurídicas
interessadas nos resultados das pesquisas, além do fato da existência da previsão de retorno
econômico, visto que a FATEC seria remunerada em valores proporcionais ao custo total dos
projetos, sendo certo que com a conclusão dos contratos os bens materiais remanescentes foram
incorporados ao patrimônio da UFSM.

As atividade desenvolvida pelos bolsistas representam uma vantagem para o
Doador ou compensação de serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a isenção
nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida pelo recorrente.
O CARF, em demandas similares, já se manifestou no mesmo sentido,
reconhecendo a natureza tributável dos valores recebidos, conforme se depreende, dentre outros,
dos acórdãos no 2101-002.353, 2001-004.242, 2101-002.353 e 9202- 007.078.
Em relação às decisões judiciais trazidas pelo recorrente, as mesmas nesta seara
são improfícuas, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe
atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, somente
vinculando as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Desta forma não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 2268
DF CARF MF
Original